Tribunal: TJES
Processo: 0004758-19.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004758-19.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOPLAN TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros

APELADO: COLATINA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RETIRADA DE VEÍCULOS PARA SATISFAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por RICARDO BASTOS SCHNEIDER e RODOPLAN TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de seis veículos. Os apelantes, réus na ação originária, retiraram os veículos do pátio das empresas autoras, sem ordem judicial, a pretexto de saldar suposta dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a retirada de veículos da posse de devedor, sem autorização judicial e a pretexto de saldar dívida, configura esbulho possessório; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da empresa que, ciente dos atos, aufere proveito do esbulho praticado por parceiro comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta de retirar bens da posse de um devedor para satisfazer crédito, sem amparo em ordem judicial, configura exercício arbitrário das próprias razões, caracterizando o esbulho possessório que autoriza a proteção possessória, nos termos dos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil.

A confissão de um dos réus perante a autoridade policial, na qual admite a retirada dos veículos em virtude de dívida, a ausência de ordem judicial e a determinação para desligar o sistema de vigilância, constitui prova robusta da ilicitude da conduta.

A absolvição na esfera criminal com fundamento na insuficiência de provas, conforme o inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, não impede o reconhecimento da responsabilidade na esfera cível, em razão da independência entre as instâncias, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil.

A responsabilidade solidária da empresa corré decorre da demonstração de que mantinha parceria comercial com o autor direto do esbulho e se beneficiou do ato ilícito, ao receber ao menos um dos veículos para abatimento de débito, o que evidencia o proveito comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A retirada de bens da posse do devedor, ainda que para satisfazer crédito existente, sem o devido amparo de ordem judicial, configura exercício arbitrário das próprias razões e caracteriza o esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não obsta o reconhecimento da responsabilidade civil pelo mesmo fato, em razão da independência entre as instâncias.

Responde solidariamente pelo ato ilícito a pessoa jurídica que, mantendo relação comercial com o autor direto do esbulho, tem ciência dos fatos e aufere proveito da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 935 e 1.210; Código de Processo Civil, arts. 560 e 561; Código de Processo Penal, arts. 65 a 67 e 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004758-19.2013.8.08.0050

APELANTE:
RODOPLAN TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, RICARDO BASTOS SCHNEIDER

APELADO:
COLATINA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, LINHARES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos ora recorridos.

RICARDO BASTOS SCHNEIDER pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma, (i) a insuficiência das provas carreadas pelas autoras para demonstrar o esbulho possessório, uma vez que os depoimentos colhidos não confirmariam a ocorrência de violência ou grave ameaça; (ii) a alegação de que a retirada dos veículos fora consentida pelo representante das empresas autoras, Sr. Joelson, e realizada na presença do gerente e com o auxílio de funcionários das próprias apeladas, o que descaracterizaria o esbulho; (iii) a juntada de sentença proferida na esfera criminal (Processo nº 0013960-80.2013.8.08.0030), que o absolveu da imputação de roubo por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), a qual, segundo aduz, reforçaria a ausência de ilicitude em sua conduta.

RODOPLAN TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, em seu apelo, argumentou, em síntese: (i) a ausência de vinculação entre a empresa e os atos praticados pelo corréu Ricardo Bastos Schneider, que teria agido de forma autônoma e sem qualquer vínculo formal de preposição; (ii) a inexistência de provas de que a empresa tenha ordenado, participado ou se beneficiado da retirada dos veículos, não podendo ser responsabilizada por ato de terceiro; e (iii) subsidiariamente, o afastamento de sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, porquanto não teria dado causa à instauração da demanda.

Após detida e minuciosa análise dos autos, adianto que as irresignações não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade – constatado o esbulho possessório, caracterizado pelo exercício arbitrário das próprias razões por parte dos réus, que, confessadamente, retiraram os veículos da posse das autoras sem amparo em ordem judicial, a pretexto de saldar suposta dívida, julgou-se procedente o pedido para reintegrar as autoras, em definitivo, na posse dos veículos de placas EIK2436, DVT6853, MRD5601, MTH6495, MTZ6588 e ODA4999.

De logo, recorda-se a correta decretação da revelia dos réus, ora apelantes, pelo juízo, cujos efeitos, ainda que se buscasse ver mitigados, considerado o acervo probatório coligido aos autos, conduziriam à procedência assentada na origem.

A narrativa presente na petição inicial descreve pormenorizadamente a posse anterior dos veículos pelas empresas autoras e o esbulho praticado em 14 de setembro de 2012, quando o réu Ricardo Bastos Schneider, agindo em nome da corré Rodoplan, adentrou o pátio das demandantes e, de forma arbitrária, removeu os seis veículos listados.

Merece especial destaque o Termo de Declaração prestado pelo próprio apelante Ricardo Bastos Schneider perante a autoridade policial (fl. 53). Naquela ocasião, o recorrente declarou, de forma explícita e detalhada, a prática dos atos que configuram o esbulho:

Confirmou "serem verdadeiras as informações as quais descrevem ter levado os veículos que estavam no pátio do noticiante";

Admitiu que os veículos "foram levados em virtude do não pagamento da compra efetuada por parte do noticiante";

Atestou inequivocamente "que não possuía ordem judicial de BUSCA E APREENSÃO dos veículos";

E, em ato que denota a plena consciência da ilicitude de sua conduta, confessou ter determinado o desligamento do sistema de vigilância “a fim de não produzir provas contra si".

A alegação de que possuía um crédito a receber das apeladas, ainda que verídica fosse, não confere ao credor o direito de, por seus próprios meios e com o uso de força ou subterfúgios, esbulhar bens da posse do devedor. A via adequada para a cobrança de dívidas é, inequivocamente, a judicial.

Nesse passo, respaldada estaria a pretensão autoral deduzida com lastro nos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, cabendo o reestabelecimento da posse antes exercida.

Importante, a tal ponto, ressaltar a irrelevância do desfecho criminal invocado (absolvição com fulcro no artigo 386, VII do CPP), haja vista o disposto nos artigos 935 do CC e 65 a 67 do CPP.

A prova dos autos demonstra, inclusive, que Ricardo Bastos Schneider não era um terceiro alheio à RODOPLAN TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, mas um parceiro comercial que agia no interesse e com o seu conhecimento. Assim se depreende da declaração (fl. 90) prestada perante a autoridade policial por Luiz Claudio Donatelli, gestor da pessoa jurídica recorrente, no sentido de que:

“mantinha com o Sr. Ricardo um trato verbal para comercialização de veículos tipo caminhões, o qual se dava em 03 modalidades: 1- VENDER OS PRÓPRIOS VEÍCULOS DA RODOPLAN, QUANDO NÃO MAIS INTERESSAVA A RODOPLAN; 2- RICARDO INTERMEDIAVA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PROCURADOS NO MERCADO POR ELE, E POSTERIORMENTE ADQUIRIDOS PELA RODOPLAN, COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE REVENDA E POSTERIORMENTE RECEBIA COMISSÃO PELAS VENDAS DOS VEÍCULOS SOBRE O MONTANTE DA DIFERENÇA ENTRE COMPRA E VENDA; 3- O PRÓPRIO RICARDO VENDIA VEÍCULOS COM SUA CONTA E RISCO E FINANCIAMENTO A TRAVÉS DE TERCEIROS”;

"um deles [dos veículos retirados] foi realmente adquirido pela Rodoplan, para posterior venda e abatimento do débito que o Sr. Ricardo tinha com a Rodoplan".

Vê-se que RODOPLAN não só tinha ciência dos atos, como se beneficiou diretamente do esbulho, recebendo ao menos um dos veículos em seu pátio para a quitação de uma dívida, decorrendo a responsabilidade solidária do proveito comum obtido, inclusive para fins de fixação da sucumbência processual.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do
s
recurso
s
e
nego
-
lhe
s
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.